Tribunal: TJDFT
Processo: 0022124-20.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0022124-20.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A obrigação imposta na presente execução foi integralmente cumprida, conforme documentos de id 11216751 e id 22904925. O exequente também providenciou o depósito dos valores recebidos a maior, em observância ao que decidido no acórdão de id 42072715 (comprovantes juntados em id 24587134 e 45460344). Intimado para se manifestar sobre os depósitos, o Distrito Federal deixou o prazo transcorrer in albis (certidão de id 46635485). Assim, DECRETO a extinção do presente feito, eis que satisfeitas as obrigações, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador CRUZ MACEDO Relator